Tribunal: CARF
Processo: 13433.720278/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720278/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.205 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
GEOVANIA MARIA GABRIEL REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA
LEI No 9.430, DE 1996. PRESUNÇÃO LEGAL
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais os titulares,
regularmente intimados pela autoridade fiscal, não comprovem, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO
DA LIDE.
Quando a matéria deduzida não foi impugnada e nem objeto do Acórdão de
Impugnação, não mais poderá ser apresentada em sede recursal, situação que
impede o órgão julgador de se manifestar quanto ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo dos documentos apresentados de forma intempestiva e da matéria
preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720278/2010-39
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720278/2010-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-72.559 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2006 – por verificar omissão de rendimentos.
A ação fiscal é desdobramento da fiscalização do cônjuge da contribuinte, Sr.
Cícero Glauco Torquato Reginaldo (CPF no 322.465.604-20), e das filhas Lais Tereza Rego
Torquato Reginaldo (CPF no 063.407.294-36) e Thalita Lorena Rego (CPF no 013.817.134-32).
Segundo relatório fiscal, (e-fls 1.296 a 1.300) o lançamento ocorreu por não ter
sido esclarecida a origem do depósito nas contas da contribuinte, seu esposo e filha menor:
10.) Como ambos os contribuintes não apresentaram respostas satisfatórias que
comprovassem as origens dos valores depositados/creditados em suas contas bancárias e
nas contas bancárias da menor Lais Tereza Rego Torquato Reginaldo, esta fiscalização,
com base no art. 42 da Lei n° 9.430/96 e nos arts. 8° e 849 do RIR (Decreto n°
3.000/99), lançará de ofício na contribuinte Geovania Maria Gabriel, visto que ela
é a declarante do IRPF, esses valores cujas origens não foram comprovadas. Os
valores creditados nas contas da menor Lais Tereza pertencem obviamente ao seus
pais.(grifos não originais)
As planilhas com a relação de depósitos estão anexadas às fls. 1301 a 1353.
A ciência do lançamento foi em 05/01/2011 (e-fl. 1.358).
A impugnação foi apresentada em 28/01/2011 (e-fls. 1.365 a 1366) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
1) a Interessada teria comprovado todas as origens de depósitos e investimentos,
explicitando que os depósitos efetuados num dia seriam retirados, no todo ou em parte,
no dia seguinte, depois se efetuavam novos depósitos e novamente no dia seguinte eram
retirados, no todo ou em parte, e assim, sucessivamente, todos os dias, para se fazer
média bancária, porém a Fiscalização não aceitou a argumentação da Interessada,
presumindo que os depósitos correspondiam a receitas não declaradas, o que não seria
verdade, pois o depósito bancário efetivado não implica em receita realizada, tendo em
vista a Interessada ser pessoa física e não jurídica;
2) o auto de infração seria improcedente, devendo ser considerado nulo de pleno direito,
em harmonia com o que reza a súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos que
considerou ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
depósitos bancários.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 268 a 279) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720278/2010-39

depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
12/03/2014 (e-fl. 288). Em 11/04/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 290 a
310, aduzindo:
1) Que já apresentou a justificativa datada de 15.07.2010, na qual esclarece, de
forma robusta, convincente e contundente, como se processou a efetivação dos
seus depósitos bancários.
2) Que o Art. 1° da Lei 12.441 de 11.07.2011, que acrescentou o inciso VI ao seu
art. 44, assim como acrescentou ao art. 980-A ao Livro 11 da Parte Especial,
alterando o parágrafo único do art. 1.033, todos da Lei n° l0.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), excluiu o que ficou explicitado no art. 42 da
Lei 9.430/96, por ser uma LEI ORDINÁRIA e como tal não pode sobrepor ao
Código Civil e a Carta Magna.
3) Que a Súmula 182 Do TRF (TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS) — "É
ILEGÍTIMO o LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA ARBITRADO
COM BASE APENAS EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS"
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Os motivos apresentados quanto a “suposta revogação” do art. 42 da Lei 9.430, de
1996, por artigos do Código Civil, não constou da impugnação, razão pelo qual não conheço
dessa alegação, assim como documento relativo a condição de empresário, conforme o
regramento do art. 16 do Decreto 70.235, de 1976.
Mérito
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, se o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar as origens dos depósitos bancários feitos em
contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de omissão de rendimentos da
pessoa física:
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720278/2010-39

Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).(Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe ou é
verdadeiros. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
O efeito da presunção legal é de inverter o ônus probatório, assim cabe ao
acusador demonstrar tão somente que existiu o fato definido em lei como necessário e suficiente
à subsunção da presunção, transferindo para o acusado o ônus de provar que o fato presumido
em lei não ocorreu.
Isso posto, a presunção de omissão de rendimentos, estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, incumbe o Fisco apontar a existência dos depósitos bancários em nome do
contribuinte, e cabe a este, o ônus probatórios de demonstrar, de forma individualizada, a origem
de cada depósito apontado, sob pena de ser considerado rendimento auferido.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720278/2010-39

O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 842 (RE no 855.649/RS), entendeu ser constitucional a presunção de omissão de
rendimento tratada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021
PUBLIC 13-05-2021).
(grifos não originais)
Assim, para se desincumbir de seu ônus probatório, é necessário que o autuado
demonstre, para cada depósito apontado, que não são origem de receitas, ou se são, que tais
receitas não são tributáveis ou já forma declaradas.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720278/2010-39

A comprovação assim exige identificar, para cada depósito, quem depositou e
com qual propósito, através de documentação hábil e inidônea, de modo a permitir a
caracterização da sua natureza.
No caso concreto, a justificativa para os depósitos, apresentada na impugnação,
seria “fazer média bancária”. Alega que parte do recursos eram sacados em espécie e depositados
no dia seguinte.
A decisão recorrida assim se pronunciou:
Por mais que a Impugnante diga o contrário, os autos apontam que nem a Interessada,
nem os seus dependentes titulares de contas bancárias, Cícero Glauco Torquato
Reginaldo e Lais Tereza Rego Torquato Reginaldo, apresentaram provas das origens
dos depósitos discriminados pelo Fisco às fls. 1301 a 1353.
Houve ainda um outra alegação que constou da justificativas apresentadas à
fiscalização:
A Interessada alegou durante a ação fiscal que os depósitos foram resultantes da
exploração comercial da atividade vinculada ao comércio de bens e serviços da empresa
G M Gabriel Rego. Contudo, essa alegação também carece de lastro probatório. As
contas bancárias têm pessoas físicas como titulares e não uma pessoa jurídica. Como
qualquer outra justificativa, a simples alegação de que a conta era movimentada por
uma pessoa jurídica, alegação essa destituída de provas cabais da origem dos depósitos,
não pode ser suficiente para descaracterizar a presunção de omissão de rendimentos
construída com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
No recurso, não há qualquer comprovação individualizada que a legislação exige,
somente a afirmação genérica que já teria feito as provas necessárias.
Quanto a alegação sobre a existência de Súmula que vedaria o procedimento de
presunção legal, já foi anteriormente citada a decisão do STF que decidiu pela
constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, não há motivos para reformar a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das matérias preclusas e dos documentos intempestivos, e na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720278/2010-39

Fl. 1473
DF CARF MF
Original